Tribunal: TJDFT
Processo: 0738927-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0738927-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: TATIANA FONSECA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento opostos pelo requerido, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, contra decisão proferida em ação de conhecimento no 0739836-95.2022.8.07.0001 ajuizada por TATIANA FONSECA DA SILVA. A parte agravante peticiona nos autos requerendo a desistência do recurso de agravo de instrumento (ID 41904414). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do novo CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado. Ao recorrente assiste o direito de não ter mais seu recurso apreciado, porquanto a norma processual admite que a desistência possa ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes”, isso porque “a renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte”, conforme estabelecem os artigos 998 e 999, do CPC. Dentro desse contexto, considerando que a perda superveniente do interesse recursal, já que a parte que aceita expressamente a decisão não poderá recorrer (art. 1.000, do CPC), com apoio no art. 998 do CPC combinado com o art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO o pedido de desistência e NÃO CONHEÇO DO RECURSO do recurso, porque prejudicado, nos moldes do art. 932, III, do CPC. Publique-se; intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator